Tribunal: TJES
Processo: 5013158-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013158-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LETICIA ALBERTASSE TULLI VAILLANT

AGRAVADO: ROSANE HENRIQUE DE ASSIS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013158-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LETICIA ALBERTASSE TULLI VAILLANT

AGRAVADA:
ROSANE HENRIQUE DE ASSIS E JOSÉ PEDRO DA SILVA REZENDE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO E OPERAÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de inexistência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98) asseguram o benefício da gratuidade de justiça àquele que demonstra insuficiência de recursos.

O art. 4º da Lei nº 1.060/50 estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, que pode ser infirmada por provas em sentido contrário, cabendo ao magistrado avaliar os elementos constantes dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para obrigar o juiz a deferir o benefício quando existem indícios objetivos de capacidade financeira (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 8/4/2024).

No caso concreto, os valores expressivos em aplicações financeiras, superiores a R$ 100.000,00, e o gasto envolvido na transação objeto da inicial demonstram incompatibilidade com a alegada impossibilidade de arcar com custas processuais.

A ausência de apresentação de documentos adicionais pela agravante, apesar de devidamente intimada, reforça a inexistência de comprovação da hipossuficiência

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência, não bastando a simples declaração da parte.

Indícios objetivos de capacidade financeira, como patrimônio elevado ou gastos expressivos, afastam a presunção relativa de pobreza prevista em lei.

O magistrado pode indeferir o benefício quando os elementos dos autos demonstram incompatibilidade entre a declaração de hipossuficiência e a situação econômica do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 1.060/1950, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013158-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LETICIA ALBERTASSE TULLI VAILLANT

AGRAVADA:
ROSANE HENRIQUE DE ASSIS E JOSÉ PEDRO DA SILVA REZENDE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se a agravante de fato se enquadra no conceito de “hipossuficiente financeiro” hábil a lhe garantir a concessão da justiça gratuita.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Registro que, “No que diz respeito às pessoas físicas, cumpre salientar que o disposto no artigo 4º da Lei nº 1.060/50 estabelece uma
presunção juris tantum
em favor daquele que pleiteia o benefício, no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Contudo, tratando-se de presunção relativa, pode a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir ou revogar o pedido de assistência judiciária se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do postulante” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.451.003/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
"Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, nos comentários ao artigo 99, nota 7, lecionam que:

Dúvida fundada quanto à pobreza.
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples
do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio
. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

No caso em julgamento, na mesma toada da Julgadora
a quo
, reputo que o acervo probatório que compõe os autos é
incapaz de convencer quanto à afirmada incapacidade financeira.

De início, como bem pontuado
nos autos de origem:
“(...) os valores envolvidos na transação são indicativos da existência de capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência (...)”
. E, de fato,
este gasto é, por si só, incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Não bastasse, a documentação juntada pela agravante na origem (ID 75723499) demonstra valores expressivos em aplicações financeiras (superiores a R$100.000,00).

Ademais, apesar de a agravante ter sido devidamente intimada em sede recursal a comprovar sua real condição financeira com a apresentação de outros documentos pertinentes, ela permaneceu inerte, deixando de apresentar qualquer prova ou manifestação.

A
gratuidade de justiça é benefício a ser concedido apenas a quem efetivamente comprove a hipossuficiência.

A concessão provisória da gratuidade de justiça, em decisão inicial, teve como objetivo evitar o cancelamento da distribuição do processo. Contudo, a documentação subsequente não corrobora a tese de hipossuficiência, mas sim a contradiz.

Dessa forma, a decisão de primeira instância, ao indeferir a gratuidade de justiça, mostrou-se acertada, pois os elementos presentes nos autos demonstram que a agravante possui condições financeiras de suportar os custos do processo.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
a fim de manter incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez